Tribunal: TJDFT
Processo: 0709451-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS. MORTE DO LOCATÁRIO. SUB-ROGAÇÃO. INVIABILIDADE. HERDEIROS QUE NÃO MORAVAM COM O LOCATÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS NÃO DEVIDOS. PURGA DA MORA NÃO VERIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 11, I, da Lei no 8.245/1991, em caso de morte do locatário, os herdeiros só se sub-rogam em seus direitos e obrigações se residirem no imóvel locado.
2. Os honorários advocatícios contratuais com base no art. 62, II, “d”, da Lei no 8.245/1991 podem ser exigidos do locatário e fiadores em caso de mora. Precedentes deste Tribunal.
3. Apelação não provida. Unânime.